Tribunal: TJDFT
Processo: 0030669-45.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
DESPACHO Considerando a existência de penhora no rosto dos autos, nos termos do documento ID 13098096 , oficie-se à Vara de Ações Previdenciárias do DF solicitando informações a respeito do pagamento aos credores constantes na requisição de precatório de ID 8101922, p. Confiro ao presente despacho força de ofício. Instrua-se o presente Ofício com cópia do documento ID 13098096. Publique-se. Publique-se. Brasília, 14 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto